Tribunal: TCU
Processo: 036.493/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2850/2021-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Correto - Próteses e Órteses Ltda. contra o Acórdão 2242/2021-TCU-Plenário (peça 29), por meio do qual esta Corte de Contas julgou improcedente a representação por ela apresentada, bem como indeferiu o pedido de adoção de medida cautelar. Considerando que o papel do representante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo e uma vez iniciado o processo, o TCU assume total controle sobre a condução das fiscalizações, não existindo, para o representante, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista, a não ser que seja admitido como interessado; Considerando que, uma vez iniciado o processo, o Tribunal assume total controle sobre a condução das fiscalizações e prescinde de qualquer outra movimentação processual do representante; Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdãos 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário); Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Correto - Próteses e Órteses Ltda., por ausência de legitimidade; e b) dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 036.493/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Correto - Próteses e Órteses Ltda. (07.449.904/0001-48). 1.2. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.3. Entidade: Hospital Militar de Área de Campo Grande. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Mauricio Gazen (OAB/RS 71.456). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.